Tribunal: STF
Processo: RE 500185
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Magistério. Aposentadoria especial. Fundamento infraconstitucional. Súmula nº 283/STF. Contagem do tempo de serviço prestado fora de sala de aula. Possibilidade. Precedente do Plenário.



    1. Incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".



    2. A jurisprudência desta Corte, após a decisão proferida na ADI nº 3.772, consolidou-se no sentido de que a aposentadoria especial deve ser concedida também aos professores que exerçam atividades administrativas em estabelecimentos de ensino.



    3. Agravo regimental não provido.